Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO PÚBLICO. COBRANÇA DE CRÉDITO FAZENDÁRIO. PREJUÍZO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EM PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Distrito Federal visando ao ressarcimento de prejuízo decorrente de inadimplemento contratual apurado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. O órgão julgou irregulares as contas da empresa ré e imputou débito no valor de R$ 1.128.314,40. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação civil pública é meio processual adequado para a cobrança de crédito fazendário não tributário decorrente de imputação de débito realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A ação civil pública destina-se à proteção de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos termos da Lei no 7.347/1985, não se prestando à cobrança de créditos fazendários individuais do ente público.
4. A utilização da ação civil pública para pleito meramente patrimonial do ente federativo descaracteriza sua função originária e desvirtua o microssistema de tutela coletiva, que visa à proteção de interesses de toda a coletividade (interesse público primário) e não apenas do erário (interesse público secundário).
5. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito não configuram restrição indevida ao acesso à jurisdição, pois o Distrito Federal dispõe de outros meios judiciais adequados para buscar o ressarcimento.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 71, § 3o; CPC, art. 785; Lei no 7.347/1985, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969894, 0711908-84.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1913275, 0706503-72.2020.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04.09.2024, DJe 09.09.2024.